Tribunal: TJMT
Processo: 1004012-06.2025.8.11.0059
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004012-06.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bloqueio de Valores de Contas Públicas, Assistência à Saúde, Sistema Único de Saúde (SUS), Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DELCIVANI OLIVEIRA SANTOS - CPF: 062.872.781-02 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES DE DECISÃO-SURPRESA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o pedido de cumprimento provisório de liminar proferida na ação de obrigação de fazer originária, sob o fundamento de inadequação da via eleita (CPC, art. 485, IV). A demanda visava a adoção de medidas coercitivas, notadamente bloqueio de verbas públicas, para viabilizar procedimento cirúrgico urgente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se é admissível a propositura de ação autônoma para cumprimento de tutela provisória deferida em outro processo ainda em curso, especialmente diante de alegada urgência médica.

(II) saber se a extinção do feito, reconhecida de ofício, por inadequação da via eleita, configura nulidade por violação ao princípio da não surpresa;
(III) saber se houve perda superveniente do objeto, diante da alegação de que o procedimento cirúrgico foi realizado após a regulação pelo SISREG;

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil impõe o cumprimento de decisões judiciais nos próprios autos em que foram proferidas (CPC, art. 513), sendo incabível a propositura de nova demanda com idêntico objeto, sob pena de indevida duplicidade processual e risco de decisões conflitantes.
4. A extinção do feito por ausência de interesse processual (CPC, art. 485, IV) é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício (CPC, art. 485, § 3º), não configurando decisão-surpresa.

5. Não se verifica perda superveniente do objeto, pois os documentos acostados aos autos (registros do SISREG) indicam apenas a autorização de transferência e a previsão de realização do procedimento, sem comprovação da sua efetiva concretização.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O cumprimento de decisão liminar deve ser requerido nos próprios autos do processo em que foi proferida, sendo incabível a propositura de ação autônoma com esse objetivo. 2. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual pode ser reconhecida de ofício, sem configurar decisão-surpresa. 3. A perda superveniente do objeto exige comprovação inequívoca do cumprimento integral da obrigação judicial, o que não se verificou no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10; 485, IV e § 3º; 513.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Delcivani de Oliveira Campos, contra sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Liminar proferida em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Confresa, extinguiu o feito
sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a inadequação da via eleita, por entender ausente o interesse processual, pois o cumprimento deveria ter sido requerido nos próprios autos da ação originária, e não mediante a propositura de nova demanda, o que acarreta tumulto processual (id. 329890937).

A Recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por
ausência de intimação prévia para manifestação acerca da possível extinção do feito, o que configuraria decisão-surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.

No mérito, defende a urgência da situação médica, o suposto desamparo fático na tramitação do processo originário e a necessidade de intervenção judicial imediata para viabilizar a continuidade do tratamento cirúrgico.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reforma a sentença recorrida, a fim de anular a sentença, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da tutela de urgência recursal, com autorização de bloqueio de verbas e custeio do procedimento (id.

329890939).

As contrarrazões ao apelo apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Confresa encontram-se acostadas aos ids. 329890944 e 329890945.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela ́Drª. Eliane Cícero de Sá Maranhão Aires Campos, Procuradora de Justiça, manifestou pela perda superveniente do objeto, pelo fato do tratamento já ter sido realizado, conforme informações do SISREG. Subsidiariamente, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 335608883).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, a espécie revela Recurso de Apelação Cível, interposto por Delcivani de Oliveira Campos, contra sentença que extinguiu o feito, por inadequação da via eleita, já que o pedido de cumprimento provisório deve ser apresentado nos próprios autos da ação originária, não sendo cabível nova ação autônoma.

Na origem, consta que o pedido de cumprimento provisório de liminar objetiva, diante do descumprimento da tutela de urgência deferida na ação originária n. 1003377-25.2025.8.11.0059, a adoção de medida coercitiva consistente no bloqueio de verbas públicas via SISBAJUD, com a finalidade de compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Confresa a assegurarem à autora, Delcivani Oliveira Santos — vítima de grave acidente motociclístico, com diagnóstico de traumatismo cranioencefálico grave e fraturas múltiplas —

para custear o atendimento por meio de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), notadamente a realização do procedimento cirúrgico de osteossíntese de fratura do complexo órbito-zigomático-maxilar, classificado como prioridade zero, inclusive em rede privada na ausência de vaga na rede pública.

Após tramite processual, sobreveio sentença que extinguiu a ação, nos seguintes termos:

“[...]Vistos.

Trata-se de ação proposta por DELCIVANI OLIVEIRA SANTOS em face do ESTADO DE MATO GROSSO E O MUNICÍPIO DE CONFRESA, objetivando o cumprimento da decisão de tutela de urgência deferida nos autos n° 1003377-25.2025.8.11.0059.

Analisando os autos principais n° 1003377-25.2025.8.11.0059, observa-se que encontra-se em andamento junto a esse juízo. [...]

Portanto, resta caracterizada a inadequação da via processual escolhida para a efetivação da tutela de urgência, considerando que o pedido de cumprimento ou descumprimento da medida anteriormente deferida deveria ter sido apresentada nos próprios autos em que foi originada a obrigação de fazer ora pretendida (Processo n. 1003377-25.2025.8.11.0059).

Pelo exposto, JULGA-SE EXTINTO o feito, sem resolução mérito nos termos do art. 485, IV do CPC, ante a ausência de pressuposto indispensável ao desenvolvimento regular e válido do processo. [...]”

(id. 329890937).

Irresignada, a Recorrente alega nulidade da sentença por ausência de intimação prévia quanto à possível extinção do feito, em afronta ao art. 10 do CPC. No mérito, sustenta a urgência do quadro clínico, o alegado desamparo processual e a necessidade de atuação judicial imediata para assegurar a continuidade do tratamento cirúrgico.

A controvérsia dos autos cinge-se em saber se é possível o ajuizamento de nova ação/incidente autônomo para dar cumprimento à decisão judicial proferida em outra ação ainda curso, especialmente diante de alegada urgência médica e da pretensão de bloqueio de verbas públicas para custeio de procedimento cirúrgico essencial.

O Código de Processo Civil de 2015 consagrou o princípio do sincretismo processual, unificando as fases de conhecimento e execução. Assim, o cumprimento de decisão judicial — inclusive as interlocutórias concessivas de tutela provisória — deve ser requerido nos próprios autos do processo em que proferida, conforme previsão expressa do art. 513, caput, do CPC

Por outro lado, o art. 485, inciso IV, do CPC estabelece que o magistrado não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, dentre os quais se insere o interesse processual, composto pelos requisitos da necessidade e adequação da via eleita.

Consoante dispõe o art. 485, § 3º, do CPC, a ausência de pressupostos processuais pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública. Nessa linha, não há falar em violação ao art. 10 do CPC quando a extinção decorre de inadequação da via eleita, pois a providência encontra amparo legal expresso e decorre do dever do magistrado de zelar pela regularidade processual.

No caso, é incontroverso que a Recorrente obteve, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003377-25.2025.8.11.0059, decisão liminar favorável à sua pretensão de internação e tratamento emergencial, diante das graves lesões decorrentes de acidente motociclístico, conforme se extrai do seguinte trecho:

“[...] Diante do exposto, presentes os requisitos necessários,
defiro
a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, forte no artigo art. 300 do Código de Processo Civil, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presentes os requisitos legais, para fins de:

DETERMINAR
que o Estado de Mato Grosso e o Município de Confresa providenciem o transporte da parte autora e de um acompanhante para hospital de referência com suporte para o tratamento recomendado, em UTI especializada, vinculado ou credenciado ao Sistema Único de Saúde – SUS, no ESTADO DE MATO GROSSO OU OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO,
no prazo de 48 (quarenta) horas
, e seja disponibilizado o tratamento almejado na inicial, via TFD; [...] (id. 200677023)

Apesar disso, a presente demanda foi ajuizada com o objetivo declarado de viabilizar o cumprimento da tutela de urgência supramencionada mediante bloqueio judicial de valores públicos, sob alegação de inércia dos entes públicos.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso suscita a superveniente perda do objeto recursal, ao argumento de que o procedimento cirúrgico pleiteado já foi realizado, conforme registro extraído do SISREG.

Todavia, o documento juntado não comprova a efetiva realização do ato cirúrgico, limitando-se a registrar providências administrativas de regulação, com liberação de vaga e programação de transferência/admissão hospitalar.

Confira-se, a propósito, o registro do SISREG:

“[...] 20/08/2025 - 13:11:25 por 061ELIAS-CARUELH MT SAUDE TRANSF. INTER HOSPITALAR Caruelh CRUE ter., 19 de ago., 10:32 (há 1 dia) para mim BOM DIA Conforme o Termo de Cooperação entre o MT Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde (SES/MT), informamos: Paciente: Delcivani Oliveira Santos Idade: 27 anos Unidade solicitante / Hospital de origem: Metropolitano Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva Hospital que cedeu a vaga (MT Saúde): Hospital HBento Data da liberação para entrada do paciente (remoção/transporte): 19/08/2025 Diagnóstico inicial – CID: S024 – Fratura dos ossos malares e maxilares Caráter da solicitação: Urgência Clínica: Espec – Cirúrgico – Cirurgia Geral Procedimento solicitado: Osteossíntese de fratura do complexo órbito-zigomático-maxilar Orientações complementares: O paciente deverá dar entrada até às 19:00h de hoje (19/08/2025). É obrigatória a presença de acompanhante ou responsável no momento da admissão. Levar cartão do SUS, documento com foto e exames disponíveis. Caso haja intercorrências na remoção, a SES/MT deverá comunicar imediatamente ao MT Saúde para alinhamento com o Hospital HBento. Por Favor, confirmar o horário de chegada Atenciosamente, Thaís) [...]” (id. 329890946)

Nota-se que tais registros ostentam data posterior à instauração deste incidente de bloqueio de verbas (16/08/2025), circunstância que reforça que as medidas de efetivação do tratamento avançaram após o acionamento do mecanismo judicial de coerção.

Assim, embora se reconheça que o SISREG revela movimentação no fluxo regulatório, não há comprovação da efetiva realização do procedimento pleiteado e deferido em sede liminar (ainda que no bojo de outra demanda), razão pela qual não se acolhe, com base nesse elemento, a alegação de perda superveniente do objeto.

Superada tal preliminar, passo ao exame da alegada nulidade da sentença por decisão-surpresa.

Essa tese preliminar, de igual forma, não merece acolhida.

Conforme já delineado, a extinção do feito por inadequação da via eleita, decorrente da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

Nessa hipótese, não há falar em violação ao art. 10 do CPC, porquanto se trata de providência que decorre do dever legal do julgador de zelar pela regularidade processual e pela adequada utilização das vias processuais disponíveis.

Sendo assim, rejeito a presente preliminar aventada.

No mérito, como visto, a pretensão deduzida nestes autos visa, em essência, conferir efetividade a tutela provisória deferida em outro processo (Ação de Obrigação de Fazer n. 1003377-25.2025.8.11.0059), por meio de medida coercitiva consistente no bloqueio judicial de verbas públicas.

Ocorre que o ordenamento processual vigente, ao consagrar o sincretismo processual, estabelece que o cumprimento de decisões judiciais — inclusive interlocutórias concessivas de tutela de urgência — deve ser requerido nos próprios autos do processo em que proferidas, mediante utilização das ferramentas executivas legalmente previstas e sob a condução do juízo natural da causa.

A instauração de ação autônoma com idêntico propósito não se mostra adequada, pois introduz duplicidade procedimental, com potencial risco de decisões conflitantes, dispersão do controle jurisdicional sobre o cumprimento da tutela e comprometimento da racionalidade da execução contra a Fazenda Pública, especialmente quando envolvidas medidas constritivas como o bloqueio de verbas públicas.

Desse modo, ainda que se reconheça a relevância do direito à saúde e a urgência inerente ao quadro clínico descrito, tais circunstâncias não afastam a necessidade de observância das formas processuais legalmente estabelecidas, que constituem garantia do devido processo legal e pressuposto da própria tutela jurisdicional efetiva.

Por conseguinte, correta a sentença ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita, por ausência de interesse processual, uma vez que o cumprimento da decisão liminar deve ser requerido no bojo da ação originária.

Forte nessas razões, e em parcial consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
as preliminares de perda superveniente do objeto e de violação ao princípio da não surpresa, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por Delcivani de Oliveira Campos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026